Tribunal: TJDFT
Processo: 0703179-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte RECORRIDA (ré) em face do Acórdão acolheu a preliminar de cerceamento de defesa para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização da audiência de instrução e julgamento.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58632774).
3. Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, que houve omissão no julgado, porquanto não foi observado na decisão a ocorrência da preclusão para requerimento da prova oral pela embargada. Aduz que a autora não justificou a necessidade de oitiva da testemunha, e que tal testemunha é seu cônjuge. Assevera que não há dúvidas quanto a dinâmica da acidente.
4. Em contrarrazões, a embargada argui, sucintamente, que apresentou na réplica o rol de testemunhas e que a produção da prova oral é necessária para demonstrar o local do acidente e suas circunstâncias.
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
7. No caso em concreto, não se configura o vício alegado (omissão).
8. As questões aventadas pelo embargante foram devidamente analisadas nos itens 8 a 10 da ementa: "(...) 8. Conforme consta na ata de audiência de conciliação (ID 49582637), as partes, requerida e requerente, solicitaram a designação de audiência de instrução e julgamento. Concedido o prazo para apresentação do rol de testemunhas, a autora/recorrente, em réplica indicou a sua testemunha para oitiva. 9. Ocorre que, sem antes se manifestar sobre o deferimento, ou não da prova testemunhal, foi prolatada sentença, em julgamento antecipado (art. 355, I, CPC), na qual foram julgados improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento, in verbis: " (...) não há provas suficientes quanto às circunstâncias em que ocorreram a queda da autora: não se sabe precisamente o local onde ela caiu, e se a queda ocasionou a quebra do óculos de sol e da tela do seu celular. Essas circunstâncias são essenciais para a perfeita compreensão da dinâmica do acidente, para averiguar eventual conduta omissiva da requerida em proteger a segurança dos seus clientes, e para esclarecer se a hipótese seria de culpa exclusiva do consumidor (se tropeçou por desatenção). Com efeito, ressalte-se que, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, era ônus da autora fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito. Todavia, não se desincumbiu do ônus, quando lhe era possível fazê-lo. Ela deveria ter comprovado precisamente as circunstâncias da queda, inclusive mediante prova oral. As fotografias e o recibo apresentados (ID 150351244, 150352346, 150352352, 150352353, 150352354 e 150352355) não são suficientes para esclarecer circunstâncias essenciais para a compreensão do fato e do esclarecimento quanto à suposta conduta omissiva da ré (negligência em manter a calçada em perfeitas condições) e dos danos alegadamente sofridos por ela. (...)". 10. Tendo o juízo de primeira instância deixado de oportunizar a parte a produção de prova que lhe cabia (art. 373, CPC), não pode, posteriormente, negar provimento aos pedidos da exordial, sob o fundamento ausência de prova. 11. No caso, restou evidenciado o cerceamento do direito da autora, pois não lhe foi oportunizado a produção de prova oral, pela qual poderia comprovar a dinâmica do acidente. (...)"
9. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
10. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
11. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
12. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
13. Embargos conhecidos e rejeitados.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.